Tribunal: STF
Processo: RE 1372577
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal Cível e Criminal do Grupo Jurisdicional de Conselheiro Lafaiete/MG que, em síntese, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença em que se julgou procedente o pedido indenizatório por danos morais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos IX e X, e 220 da Constituição Federal. 



    Defende a recorrente a improcedência da ação indenizatória, haja vista que a sátira veiculada pelo jornal editado pela ré “não pode ser considerada extravagante ais limites da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento, sob pena de praticamente inviabilizar a atividade humorística por meio de veículos impressos”



    Decido.



    O acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, ora recorrido, amparado no conjunto fático-probatório constante dos autos. Colhe-se da fundamentação da referida sentença a seguinte conclusão:



    “(…)



    Por outro lado, não prospera o argumento de que inexistia o animus de ofender o autor. O da matéria publicada revela evidente a vontade consciente de atingir a honra do ora autos, por ato que simplesmente o desmoraliza perante a sociedade. Com efeito, estando evidente abuso de direito de informar, a indenização por danos morais e medida que se impõe.”



    Nessa conformidade, verifica-se que para ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem e acolher a pretensão recursal no sentido de afastar o dever de indenizar seria imprescindível o reexame dos fatos e provas que permeiam a lide, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM BLOG NA INTERNET. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto ao abuso do direito de imprensa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.098.316/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM BLOG. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 918.178/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (RE nº 541.739/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/10/08).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279 DO STF. I - A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmulas 279 do STF. II - Agravo regimental improvido” (AI nº 634.072/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 22.6.07).



    “1. RE: descabimento: questão relativa a indenização por danos morais decorrentes de veiculação de notícia em periódico: caso em que, para constatar a existência ou não das alegadas violações aos dispositivos constitucionais apontados no recurso extraordinário, seriam imprescindíveis o reexame da prova e o revolvimento de matéria de fato: incidência da Súmula 279 . 2. Julgamento antecipado da lide: debate de natureza processual ordinária: alegada ofensa a dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, que não enseja o RE” (RE nº 394.622/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04).



    Ressalte-se, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 739.382/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, em virtude de sua natureza infraconstitucional. A decisão do Pleno está assim ementada:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido” (DJe de 3/6/13). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente